Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004215-25.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLERSON PEREIRA DOS SANTOS MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador